Tribunal: TJDFT
Processo: 0001535-25.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por se encontrar o crime de fraude processual no Título dos Crimes contra a Administração no Código Penal, especificamente no capítulo referente aos crimes contra a administração da justiça, impõe-se a observância do enunciado da Súmula 599 do STJ que veda a aplicação do Princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Absolvição descabida.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.